Tribunal: STF
Processo: AP 1932
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de EDINILSON FELIZARDO DA SILVA, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/6/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    O processo encontra-se em fase de alegações finais.



    Em decisão proferida no dia 13/3/2023, concedi a liberdade provisória a EDINILSON FELIZARDO DA SILVA, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, cuja fiscalização do cumprimento foi delegada ao Juízo da Execução da sua Comarca de origem (Pet 10.820/DF, eDoc. 15270, ID: 81f4c0dd).



    Em decisão de 14/11/2024, considerando o reiterado descumprimento das medidas cautelares por parte do réu e as informações fornecidas pelo Juízo da Execução Penal, decretei a prisão preventiva do acusado (eDoc. 137), cumprida em 22/4/2025 (eDoc. 134), com audiência de custódia realizada no mesmo dia (eDoc. 140). 



    A Defensoria Pública da União apresentou pedido requerendo revogação da prisão, nova oportunidade da tratativas de ANPP e abertura de vista para apresentação de alegações finais (eDoc. 147). 



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se: (a) “pela concessão da liberdade provisória ao réu, mediante o reestabelecimento das medidas cautelares alternativas anteriormente decretadas”; (b) “pelo não oferecimento de ANPP”; e (c) “pela devolução do prazo para que a Defensoria Pública da União apresente alegações finais” (eDoc. 157).



    É o breve relatório. DECIDO.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    Conforme relatado, o encerramento da fase instrutória, na presente hipótese, configura importante situação superveniente que altera o cenário fático até então vigente, evidenciando que não mais se justifica a segregação cautelar, seja para a garantia da ordem publica, seja para conveniência da instrução criminal, pois não presente a possibilidade atual de reiteração do crime e inexistente o risco de interferência na produção probatória (HC 89.196, Rel. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 3/10/2006, DJ 16/2/2007; HC 81.126, Rel. ILMAR GALVÃO, Primeira Turma, julgado em 25/09/2001, DJ 8/3/2002; HC 127.186, Rel. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 28/4/2015, DJe 3/82015; HC 138.850, Rel. EDSON FACHIN, Red. p/ Acórdão: RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 9/3/2018; e HC 156.600, Rel. GILMAR MENDES, Red. p/ Acórdão: RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 19/9/2019). 



    No atual momento da Ação Penal, a compatibilização entre a liberdade de ir e vir e a Justiça Penal indica a possibilidade de concessão da prisão domiciliar, nos termos do art. 318, do CPP, podendo a substituição ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP (art. 318-B, do CPP), conforme já afirmou esta CORTE em diversos julgados: HC 115.786, Rel. Min. GILMAR MENDES, 2ª Turma, DJe de 20/8/2013; HC 175.775/PR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 24/9/2019; HC 123.226, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, 1ª Turma, unânime, DJe de 17/11/2014; HC 130.773, Rel. Min. ROSA WEBER, 1ª Turma, DJe de 23/11/2015; HC 136.397, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, 2ª Turma, DJe de 13/2/2017.



    Destaca-se, ainda, que EDINILSON FELIZARDO DA SILVA tem 56 (cinquenta e seis) anos de idade e encontra-se em prisão preventiva desde o dia 22/4/2025, ou seja, pelo período de 1 (um) mês, e permaneceu preso por outros 2 (dois) meses e 4 (quatro) dias, entre a prisão em flagrante, convertida em preventiva, e a concessão da liberdade provisória mediante imposição de medidas cautelares diversas.



    Nesse sentido, na eventual hipótese de condenação transitada em julgado e início de execução pena, o réu teria a possibilidade de pleitar a detração de 3 (três) meses e 4 (quatro) dias de pena restritiva de liberdade eventualmente imposta.



    Quanto ao ponto, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 157):



    “A prisão preventiva é medida cautelar pessoal extrema, que deve observância a fundamentos e hipóteses dos arts. 311 e 312, caput, do CPP e que somente pode ser decretada quando, no caso concreto, não for possível a imposição de medidas cautelares a ela alternativas (art. 282, § 6º, c/c art. 319, ambos do CPP).



    A prisão preventiva decretada teve como fundamento o descumprimento das medidas alternativas, nos termos do art. 312, § 1º do CPP. 



    A despeito das violações informadas pelo Juízo da execução, observa-se que as demais medidas cautelares, incluindo o comparecimento semanal ao Juízo da Execução, foram obedecidas. 



    Acresce que, na hipótese, em caso de eventual condenação, será aplicado ao réu o regime aberto; bem como que a instrução processual segue seu curso regular, já em fase de alegações finais, sem que se verifique o surgimento de fatos ou elementos novos que apontem a existência de riscos de interferência na instrução e riscos de interferência na instrução e de ocultação ou destruição de provas a justificar a prisão cautelar. 



    Em atenção ao princípio da proporcionalidade, a garantia de aplicação da lei penal poderá ser assegurada, no caso, por meio da imposição de medidas cautelares diversas de prisão previstas no art. 319 do CPP.”



    Há, portanto, necessidade de compatibilização entre o “direito à liberdade” e a “Aplicação da Lei Penal”, com a adequação das necessárias, razoáveis e adequadas restrições à liberdade de ir e vir e os requisitos legais e processuais (MIRKINE GUETZÉVITCH. As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss; MAURICE HAURIOU. Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Na presente hipótese, estão presentes os requisitos legais necessários para a imposição das medidas cautelares previstas no art. 319, juntamente com a fixação da prisão domiciliar, pois observados os critérios constantes do art. 282, todos do Código de Processo Penal, frente a “necessidade da medida” (necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais) e sua “adequação” (adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou do acusado).



    Diante de todo o exposto, com fundamento no art. 318, V, do Código de Processo Penal, SUBSTITUO A PRISÃO PREVENTIVA DE EDINILSON FELIZARDO DA SILVA (CPF nº 030.037.226-46) PELA PRISÃO DOMICILIAR, a ser cumprida em seu endereço residencial, ACRESCIDA DA IMPOSIÇÃO DAS SEGUINTES MEDIDAS CAUTELARES (art. 318-B, do Código de Processo Penal):



    (1) USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, A SER IMEDIATAMENTE INSTALADA COMO CONDIÇÃO DE SAÍDA Do preso DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE PRISIONAL. O Departamento Penitenciário de Minas Gerais (DEPEN/MG) deverá fornecer informações semanais, por parte da central de monitoramento, mediante relatório circunstanciado, de todos os dados pertinentes à referida monitoração;



    (2) Suspensão do passaporte, proibindo-se, ainda, a obtenção de novo documento;



    (3) Proibição de ausentar-se do País, devendo a Polícia Federal proceder às anotações necessárias ao impedimento migratório;



    (4) Proibição de utilização de redes sociais, inclusive por meio de terceiros;



    (5) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio;



    6) Proibição de concessão de entrevistas a qualquer meio de comunicação, incluindo jornais, revistas, portais de notícias, sites, blogs, podcasts e outros, sejam eles nacionais ou internacionais, salvo mediante expressa autorização deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL;



    (7) Proibição de visitas, salvo de seus advogados regularmente constituídos e com procuração nos autos e de seus genitores, irmãos, filhos e netos, além de outras pessoas previamente autorizadas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    O descumprimento da prisão domiciliar ou de qualquer uma das medidas alternativas acarretará:



    (a) Na revogação e decretação da prisão, nos termos do art. 312, § 1º, do CPP;



    (b) Perda dos dias de pena a remir (art. 127 da LEP).



    Expeça-se, com urgência, Alvará em favor de EDINILSON FELIZARDO DA SILVA (CPF nº 030.037.226-46).



    Comunique-se ao Diretor do estabelecimento prisional onde se encontra custodiado o preso.



    Tendo em vista a manifestação ministerial, de “que já foi oferecido ao réu por duas vezes (16.1.20245 e 15.1.20256 ), e este se manteve inerte. Além disso, a instrução criminal já foi encerrada”, INDEFIRO o requerimento de celebração de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).



    Por fim, INTIME-SE Defensoria Pública da União para apresentar alegações finais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 11 da Lei 8.038/90.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se, com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente